Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718618-50.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A RECORRIDO: BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES, WESCLEY DA SILVA ALVES DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo requerido BANCO PAN S.A, com a proposta aos autores de composição amigável (ID 61065418). O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em apreço, em que pese o recurso inominado já tenha sido julgado, inexiste óbice para que seja realizado acordo, por ser o direito em discussão é patrimonial e disponível e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Diante do exposto, intime-se os autores sobre a proposta de acordo do banco. Após, aguarde o trânsito em julgado. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora